Tribunal: TJSP
Processo: 0000120-22.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000120-22.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FLÁVIO
AUGUSTO DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram provimento ao
recurso. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000120-22.2020.8.26.0041 -Voto no 26.360
2
Agravo em Execução Penal no 0000120-22.2020.8.26.0041
Comarca: SÃO PAULO (DEECRIM 1a RAJ)
Agravante: FLÁVIO AUGUSTO DOS SANTOS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no 26.360 Dig
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado FLÁVIO AUGUSTO DOS SANTOS contra a respeitável
decisão de fls. 20/22 dos autos de origem (PEC no 0006175-
91.2017.8.26.0041), que indeferiu remição de pena calcada na
aprovação do agravante no ENEM.
Recurso devidamente processado, com a decisão
mantida no douto Juízo de origem (fl. 29), manifestou-se o ilustre
Procurador de Justiça no sentido do não provimento, mantendo-se a
decisão impugnada (fls. 41/43).
É o sucinto relatório.
A remição, no caso, deve mesmo ser concedida
por tempo ficto de estudo, já que ao agravante não seria possível fazê-
lo, formalmente.
Parece minimamente claro, outrossim, que o
agravante somente foi aprovado porque, de fato, estudou e atingiu a
pontuação mínima em cada disciplina, devendo tal esforço ser
recompensado.
No caso dos autos, aliás, houve coordenação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000120-22.2020.8.26.0041 -Voto no 26.360
3
supervisão da FUNAP (fls. 16/17).

Nesse cenário, a Recomendação 44/2013 do
Conselho Nacional de Justiça nada mais fez do que materializar a
aplicação isonômica da remição pelo estudo formal, fincando um norte
para orientação do Juiz da Execução Penal.
Sobre o tema, aliás, já se pronunciou o colendo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus
382.780/PR, realizado em 4 de abril de 2017, no qual foi Relator o
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, assim ementado:
“HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO
DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL.
REMIÇÃO DA PENA. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO
CNJ.
APROVAÇÃO
NO
ENEM.
POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANA E DA FRATERNIDADE. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO”.
Por outro lado, não deve incidir o acréscimo de
1/3 previsto no § 5o do artigo 126 da Lei de Execução Penal.
Com efeito, a Recomendação no 44 do Conselho
Nacional de Justiça, com o escopo de dar efetividade ao mesmo artigo
126, § 5o, da Lei de Execução Penal, ao qual, aliás, se reporta,
expressamente, em seu inciso IV, fixou parâmetros para a concessão da
remição por estudo àqueles sentenciados que, por qualquer motivo, não
pudessem estudar mediante aproveitamento formal, fazendo-o, no
cárcere, por esforço próprio ou eventual acompanhamento pedagógico.
Note-se, nessa quadra, que o estudo mediante
acompanhamento formal, com ou sem aproveitamento final, veio
regulamentado no inciso III da mencionada Recomendação no 44/CNJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000120-22.2020.8.26.0041 -Voto no 26.360
4
Tem-se, assim, uma remição ficta, baseada e
arbitrada no esforço pessoal do sentenciado, que, por conta própria,
desenvolve seus estudos no cárcere.
Em
consequência,
não
havendo
acompanhamento regular dos estudos, não poderia haver a incidência
do referido acréscimo de um terço (1/3).
São, portanto, sentenciados em posição jurídica
distinta, que, como tal, devem receber tratamento legal diferenciado.
Vale
dizer,
em
suma:
somente
àqueles
sentenciados que se enquadram na situação do inciso III da referida
Recomendação é deferido o acréscimo previsto no artigo 126, § 5o, da
Lei de Execução Penal.
Finalmente, a remição será de cem (100) dias,
considerando as 1.200 (mil e duzentas) horas projetadas para a
conclusão do ensino médio, tendo o agravante atingido a pontuação
mínima em cinco disciplinas.
Para tais fins, meu voto dá provimento ao
recurso.
IVO DE ALMEIDA
Relator